Tribunal: TJDFT
Processo: 0719024-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0719024-98.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: DIMAS MENDES MEDEIROS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão (ID 157705191, feito originário) proferida pelo d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos dos embargos de terceiros (no 0703592-82.2023.8.07.0018), ajuizado por DIMAS MENDES MEDEIROS, ora agravado, deferiu parcialmente a liminar requerida pelo recorrido para “suspender, até ulterior deliberação deste Juízo, os atos de constrição sobre o imóvel de matrícula no 63.186, Ficha 1F, Livro 2 do 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sendo desnecessária a suspensão imediata do processo principal, que possui outras constrições judiciais.” Em suas razões recursais (ID 46806253), o Ministério Público do Distrito Federal alega, em síntese, que foram opostos embargos de terceiros pelo agravado, momento em que se insurgiu contra a indisponibilidade de bens referente ao imóvel de matrícula no 63.186, Ficha 1F, Livro 2 do 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, realizada nos autos da Ação de Improbidade Administrativa n. 0039888-91.2016.8.07.0018, movido pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra DIRCE MARIA e outros. Afirma que o agravado alega que o imóvel objeto de constrição foi adquirido pelos cônjuges José Maria da Costa e Dirce Maria Freire da Costa, através de instrumento particular de cessão de direitos e obrigações, figurando como cedentes Francisco Torres e Mara Rúbia Lima Santos Torres, com a devida anuência da proprietária, Sociedade de Habitações de Interesse Social Ltda – SHIS, atual CODHAB – Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal. Sustenta, ainda, que em 10/10/1995 o bem em questão foi negociado com o agravado, também por meio de instrumento de cessão de direitos, o qual foi firmado entre os cônjuges José Maria da Costa e Dirce Maria Freire da Costa. Assevera que o agravado esclarece, nos referidos embargos de terceiros, que, quando se preparava para registrar a cessão de direitos de Dirce Maria, Gracielle e Gisele (sucessoras de José Maria), com a anuência da CODHAB, se deparou com a Av-4/63.186, na certidão de ônus, em que se constatou a indisponibilidade de 50% (cinquenta por cento) do imóvel em referência, razão pela qual não pôde transferir o imóvel. Alega que o d. juízo a quo, ao prolatar a r. decisão recorrida, “considerou para tanto que o AGRAVADO seria possuidor de boa-fé do imóvel objeto de constrição judicial na ação principal mencionada, já que trouxe ele, aos autos, a cessão de direitos ocorrida em 10/10/1995, subscrita pelos então adquirentes do bem junto a antiga SHIS, atual CODHAB. Assim considerou que o AGRAVADO teria se tornado possuidor do imóvel antes mesmo do ajuizamento da ação principal de improbidade administrativa, circunstância aparentemente apta a caracterizar a boa-fé.” Nesse sentido, alerta que a fundamentação para o deferimento da liminar não se sustenta. Destaca que “a improbidade em questão, cuja decisão cautelar de indisponibilidade recaiu sobre o bem imóvel objeto de discussão nesse agravo de instrumento, encontra-se ainda sem a devida discussão de mérito: a fase de conhecimento não foi findada, mas, sim, interrompida por um equivocado argumento de prescrição.” Ressalta que não há, neste momento processual, perigo de que o bem objeto dos embargos seja direcionado para hasta pública, porquanto a decisão de indisponibilidade do bem busca salvaguardar eventual decisão condenatória em sede de improbidade administrativa. Afirma que “não existe, por conseguinte, risco de que o imóvel indisponível em sede cautelar seja vendido judicialmente sem que antes se possa discutir o mérito dos Embargos de Terceiro, sendo, pois, de todo desarrazoada a preocupação liminar do juízo.” Pontua que eventual manutenção da liminar oportunizará aos interessados a liberdade para firmar livremente negócios jurídicos, inclusive com a venda do imóvel em questão para outrem, o que colocaria em risco o ressarcimento aos cofres públicos, caso a ação principal seja julgada procedente. Destaca que, ao caso dos autos, faz-se necessária dilação probatória, a fim de esclarecer o contexto em que se deram os fatos da cessão do bem imóvel objeto dos autos de origem. Requer a concessão de “efeito suspensivo da liminar deferida pelo juízo de 1o grau, antecipando-se o efeito pretendido ao final, para que logo seja reconhecida, liminar e monocraticamente, a necessidade de se desfazer a decisão que levantou a indisponibilidade do bem imóvel em questão, notadamente porque, como fundamentado acima, há um risco iminente de irreversibilidade da tutela provisória ora objurgada.” No mérito, requer o provimento do recurso a fim de que “se consolide a decisão no sentido de que incabível a tutela provisória concedida pelo juiz a quo, ante a patente e demonstrada falta de requisitos para a sua concessão, bem assim em razão da fragilidade das provas que atestem a real possibilidade de cessão do imóvel sem anuência expressa da IDHAB/CODHAB, a qual deveria não só anuir, mas também recalcular os valores contratuais remanescentes no caso de uma eventual transferência autorizada.” Sem preparo ante a isenção legal concedida ao agravante. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Cuida-se, na origem, de embargos de terceiros em que embargante, ora agravado, se insurge contra a indisponibilidade de bens referente ao imóvel de matrícula no 63.186, Ficha 1F, Livro 2 do 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal realizada nos autos da Ação de Improbidade Administrativa n. 0039888-91.2016.8.07.0018, movido pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra Dirce Maria e outros. Desse modo, foi conferida parcialmente a liminar pelo magistrado singular, nos seguintes termos: (ID 157705191, feito originário) 1. Trata-se de embargos de terceiros, com pedido de suspensão imediata do processo principal n. o 0039888-91.2016.8.07.0018, ajuizados por DIMAS MENDES MEDEIROS contra o MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS e DIRCE MARIA FREIRE DA COSTA, alegando ser o verdadeiro proprietário do imóvel de matrícula no 63.186, Ficha 1F, Livro 2 do 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, cuja indisponibilidade foi determinada por este juízo nos autos da Ação de Improbidade Administrativa n. 0039888-91.2016.8.07.0018, movido pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra Dirce Maria e OUTROS. É a síntese do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil, “quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. Em complemento, o § 1o do citado dispositivo legal estabelece que “os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor”. Da análise destes autos, constato que, na ação principal, Proc. 0039888-91.2016.8.07.0018, foi determinada a indisponibilidade do imóvel de matrícula no 63.186, Ficha 1F, Livro 2 do 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. A despeito disso, constato, em uma análise perfunctória própria deste momento processual, que a ora embargante seria possuidor de boa-fé do imóvel objeto de constrição judicial na ação principal, pois trouxe aos autos cessão de direitos subscrita em 10/10/1995, subscrita pelos então adquirentes do bem junto a antiga SHIS, atual CODHAB. Além disso, infere-se que o embargante teria se tornado possuidor do imóvel antes mesmo do ajuizamento da ação principal de improbidade administrativa, circunstância aparentemente apta a caracterizar a boa-fé. Essas circunstâncias se mostram aptas a, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil, atestar a probabilidade do direito invocado. O perigo de dano se mostra igualmente presente, na medida em que a eventual determinação, nos autos principais, da hasta pública do imóvel, mostra-se capaz de causar ao embargante danos irreparáveis ou de difícil reparação. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR, para o fim de suspender, até ulterior deliberação deste Juízo, os atos de constrição sobre o imóvel de matrícula no 63.186, Ficha 1F, Livro 2 do 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sendo desnecessária a suspensão imediata do processo principal, que possui outras constrições judiciais.(Grifou-se) Daí a interposição do presente agravo de instrumento, com pedido de suspensão liminar da decisão impugnada. Os embargos de terceiro se prestam a proteger quem, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil. Confira-se: “Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. § 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos: I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843; II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução; III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte; IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos”. Outrossim, ensina Alexandre de Freitas Câmara: “(...) se pode deduzir qual a finalidade dos embargos de terceiro: proteger o patrimônio de terceiros que, não sendo parte em um processo, vê algum bem seu atingido por ato jurídico de constrição de bens.” (Lições de Direito Processual Civil, Editora Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2004, 6a edição, Volume III, pág. 484). Conforme se depreende dos autos, a o agravado/embargante ajuizou os presentes embargos de terceiro objetivando a suspensão de indisponibilidade do bem imóvel do qual detém a posse, consoante se verifica da cessão de direitos colacionada aos autos de origem ao ID 154853637. O agravado sustenta que adquiriu o imóvel, de boa-fé, antes da decisão judicial que determinou a indisponibilidade do mencionado imóvel. Argumenta que é terceiro de boa-fé e sua posse deve ser preservada. De fato, tem-se que a constrição judicial do bem em questão seria capaz de causar danos ao agravado. Nota-se, outrossim, que a cessão de direitos ocorreu antes de iniciada a ação de improbidade administrativa, de sorte que se verifica, ao menos nesta análise superficial, a boa-fé do agravado. Destaca-se que não há nos autos qualquer demonstração de má-fé por parte do recorrido no momento da aquisição do imóvel. Nesta esteira, observa-se que os elementos dos autos exigem análise mais profunda para o convencimento da verossimilhança das alegações do agravante. De outra parte, nota-se que a concessão da liminar pleiteada pelo Ministério Público é capaz de gerar danos graves de difícil reparação ao agravado, porquanto poderá perder a posse de seu imóvel. Assim, consoante entendimento perfilhado por esta eg. Corte de Justiça, deve-se proteger direito de possuidor de boa-fé: (...) 6. É cabível a defesa do direito de posse do promitente comprador ou cessionário com lastro na pactuação de instrumento particular de promessa de compra e venda ou cessão de direito, conquanto não registrado, por meio dos embargos de terceiro, desde que devidamente comprovada sua condição de senhor, detentor ou de possuidor, pois condição e requisito imprescindível ao reconhecimento da pretensão veiculada sob a via incidental de natureza constitutivo negativa. 7. Evidenciado que o bem constrito fora objeto de cessões de direitos anos antes do aviamento da pretensão executiva movida em face da construtora e alienante, portanto anos antes da consumação da constrição (indisponibilidade) que viera a atingir a unidade imobiliária, infirmando qualquer nuança de que os negócios foram concertados quando sobejava impedimento à sua realização ou realizados de má-fé, o acolhimento do pedido desconstitutivo formulado pelo cessionário em face da credora encerra imperativo legal coadunado com as garantias inerentes ao devido processo legal, pois não convive com a expropriação de patrimônio pertencente a terceiro estranho à relação processual na qual consumado o ato de constrição. 8. O fato de o instrumento particular de cessão de direitos e obrigações do imóvel não ter sido registrado não obsta que o cessionário, municiado com os direitos que lhe irradiara, defenda-o e resguarde a posse que ostenta contra qualquer ato turbativo ou esbulhador, pois, consoante há muito estratificado e conforme orientação firmada no entendimento sumular n. 84 do STJ, ao possuidor de boa-fé assiste o direito de defender a posse do bem adquirido via de compromisso de compra e venda, independentemente de registro em cartório imobiliário, inteligência que se aplica à hipótese de contrato de cessão de direitos, derivando que, exibidos instrumentos negociais que tiveram como objeto a transmissão dos direitos inerentes ao imóvel e não sobejando nenhum elemento apto a infirmar sua legitimidade, ao adquirente/cessionário deve ser resguardada proteção destinada a obstar que os bens sejam expropriados no bojo de ação que lhes é estranha. (...) (Acórdão 1414418, 07112975620218070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUCESSIVAS CESSÕES DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO NO REGISTRO DO IMÓVEL. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. I - Nos termos da súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça, "é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro". II - Deve-se proteger o possuidor de boa-fé que comprova a aquisição dos direitos posterior ao ajuizamento da ação de conhecimento, mas antes de iniciado o cumprimento de sentença, bem como de qualquer averbação da matrícula do imóvel (súmula 375 do STJ). III - Negou-se provimento aos recursos. (Acórdão 1291316, 07112820720198070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no PJe: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Portanto, no caso dos autos, em sede de cognição sumária, torna-se indispensável a análise aprofundada entre os direitos confrontados pelas partes, de sorte que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar pretendida. Nesse cenário, cumpre observar que há risco de dano grave ou de difícil reparação reverso, o qual é proveniente de eventual determinação, nos autos principais, da hasta pública do imóvel. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 22 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.